Tribunal: STF
Processo: HC 210693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. A custódia cautelar foi decretada no recebimento da denúncia, em decorrência de pedido formulado pelo Ministério Público. Na decisão em que o paciente foi pronunciado, o Juízo processante concluiu pela permanência dos pressupostos autorizadores da segregação, nos limites do art. 413, 3º, do CPP. Nessas circunstâncias, não há falar, à evidência, em violação ao sistema acusatório. 



    2. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (o acusado, “sem qualquer receio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em um local fechado e lotado de pessoas”) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.